Tribunal: TJMT
Processo: 0000715-78.2013.8.11.0107
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000715-78.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA SANTOS (APELADO), JOAO DA SILVA SANTOS - CPF: 300.423.649-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TENTATIVA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - DILIGÊNCIAS ADOTADAS PELO AUTOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do autor, por prazo superior ao prescricional do direito material pretendido.

Não há que se falar em prescrição intercorrente quando não caracterizada a inércia do requerente, uma vez que promoveu todos os atos e diligências que lhe cabiam, a fim de proceder a citação da demandada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta em desfavor de
João da Silva Santos,
em que o magistrado
a quo
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em face da ocorrência da prescrição intercorrente.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais.

O apelante sustenta, em síntese, que merece reforma a sentença, uma vez que sempre foi diligente na tentativa de citação da parte contrária, sem se quedar inerte em nenhum momento e, ainda, que requereu a citação por edital, mas sobreveio a sentença decretando a prescrição intercorrente.

Aduz, ainda, que para a decretação da prescrição intercorrente é necessário a suspensão do feito por ausência de bens, incidindo a prescrição após o final do prazo de suspensão de 01 (um) ano de arquivamento provisório, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante propôs ação de cobrança em desfavor do apelado visando receber a dívida inadimplida referente ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo, registrado sob o n° 411.200.929, no valor limite de R$ 28.685,88 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de encargos, que tinha como vencimento final para 16.09.2009.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em face da ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

É cediço que a prescrição é a extinção da possibilidade de pretensão a determinado direito, uma vez transcorrido o prazo legal, por motivo de inércia por parte do titular do titular do direito. Quando a prescrição ocorre em meio ao curso do processo, por inércia do titular do direito que deixa de promover os atos processuais necessários para o prosseguimento do feito, tem-se a prescrição intercorrente.

Compulsando os autos, constato a inocorrência da prescrição intercorrente, isso porque, o autor, ora apelante, de modo incansável, promoveu atos e diligências necessárias na tentativa de citar a demandada, conforme demonstram os autos.

De início, o apelante requereu, em sua exordial, a citação do apelado no Sitio São João, Zona Rural, Distrito de Santo Antônio do Rio Bonito, CEP: 78.888-000, Nova Ubiratã - MT, a qual foi determinada pelo Juízo
a quo
, em 12.09.2013 (Id 36416008).

Intimado, o apelante efetuou o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, em 13.05.2014 (Id 36416009 e 36416026).

Em 11.08.2014, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível promover a citação da parte ré, em razão de não mais residir no endereço indicado na inicial (Id 36416032).

Em 03.09.2014, o apelante requereu a consulta aos sistemas INFOJUD, INFOSEG e RENAJUD, assim como, a citação por edital (Id 36416033).

Em 23.01.2015, o magistrado
a quo
determinou a citação por carta precatória (Id 36416034).

Em 23.06.2016, o banco apelante novamente pugnou pela citação por edital (Id 36416036).

Em 14.07.2016, foi promovida a intimação do banco apelante para o pagamento da diligência de expedição de carta precatória (Id 36416037), a qual foi cumprida em 26.07.2016, consoante Id 36416038.

Em 07.08.2017, foi certificado por Oficial de Justiça a impossibilidade de cumprimento da carta precatória, uma vez que a parte requerida se mudou para lugar não sabido (Id 36416962).

Em 31.01.2018, o apelante foi intimado para manifestar sobre a devolução da carta precatória (Id 36416964), o que restou cumprido em 08.02.2018 (Id 36416965), oportunidade que pugnou, novamente, pela citação por edital.

Em 16.05.2018, o magistrado
a quo
indeferiu a citação por edital e determinou a busca do endereço da parte requerida pelos sistemas TJMT – SIEL – INFOJUD – BACENJUD – RENAJUD – INFOSEG (Id 36416966).

Em 27.08.2018, o banco apelante requereu a suspensão do processo, nos termos do art. 10 da Lei n° 13.340/2016 (Id 36416971), o que restou deferido pelo magistrado
a quo
em 05.09.2018 (Id 36416973).

Em 06.05.2019, o magistrado
a quo
determinou a intimação do banco apelante quanto à ocorrência da prescrição intercorrente (Id 36416991), o que foi atendido em 13.05.2019 (Id 36416992), momento em que mais uma vez o apelante pugnou pela citação por edital.

Em 12.08.2019, sobreveio sentença de extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente (Id 36416993).

Nessas circunstâncias processuais, de modo cristalino, verifica-se que a parte apelante não se manteve inerte. Contrariamente, promoveu atos e diligências que lhe cabiam, conforme alhures mencionado. Logo, não está configurada a prescrição intercorrente.

Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia da parte autora, por prazo superior ao prescricional.

Assim, diferentemente do sentenciado, as diligências adotadas pelo banco apelante na tentativa de cumprir positivamente a citação da ré foram constantes e constituem meios suficientes para afastar a prescrição.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL.

INTIMAÇÃO DO CREDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Acórdão que não analisou as peculiaridades do caso concreto, em que a suspensão do processo ocorreu já na fase de praceamento, por iniciativa exclusiva do credor.

2.

Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

3.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, o qual deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

4. Conquanto seja imprescindível a intimação da parte, propiciando o exercício efetivo do contraditório quanto a eventuais causas obstativas da prescrição, o prazo prescricional não fica sujeito à prévia intimação. Precedentes.

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes."
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.422.606/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 23/9/2016) (destaquei)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
.
I. Consoante entendimento doutrinário, para que seja caracterizada a prescrição intercorrente, no âmbito do processo civil, necessário o preenchimento concomitante de dois requisitos: 1) que credor reste inerte, deixando de praticar atos processuais, bem como 2) que a ausência de movimentação perdure pelo mesmo prazo prescricional incidente sobre a pretensão da ação principal. Inteligência da Súmula no 150 do STF
.
II. Hipótese em que o próprio agravante narra, em suas razões recursais, todas as tentativas de expropriação promovidas pela exequente, desde a citação, de modo que não há que se falar em prescrição intercorrente, porquanto ausente inércia da agravada. Negaram provimento ao agravo de instrumento. Unânime.”
(TJ/RS - Agravo de Instrumento No 70076199629, Vigésima Câmara Cível, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 28/02/2018) (destaquei)

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para
desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020